Tribunal: TCU
Processo: 015.523/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial cuja apreciação de mérito resultou no ulterior pedido de parcelamento de débito e das multas aplicadas por esta Corte mediante o Acórdão 23/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial cuja apreciação de mérito resultou no ulterior pedido de parcelamento de débito e das multas aplicadas por esta Corte mediante o Acórdão 23/2022-TCU-Primeira Câmara aos responsáveis Outra Praia Projetos Culturais Ltda., Dilma Helena Nascimento de Souza Campos, e Swami Antunes de Campos Junior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, autorizar aos responsáveis Outra Praia Projetos Culturais Ltda., Dilma Helena Nascimento de Souza Campos, e Swami Antunes de Campos Junior, em caráter excepcional, o pagamento do débito e das multas aplicadas por este Tribunal mediante o Acórdão 23/2022-TCU-Primeira Câmara , em 72 parcelas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, com o abatimento da quantia já adimplida, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. alertar aos responsáveis sobre a necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela dessas dívidas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. informar aos responsáveis de que em relação ao débito, cujo recolhimento será devido aos cofres da Fundo Nacional de Cultura, as Guias de Recolhimento da União (GRU) deverão ser solicitadas, mensalmente, ao e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o reparcelamento; 9.4. esclarecer aos responsáveis que as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa, cujo recolhimento será devido aos cofres do Tesouro Nacional, poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou se preferirem, poderão solicitá-las por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; 9.5. dar ciência deste acórdão aos requerentes.